Tribunal: TJES
Processo: 5000781-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000781-42.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
RONALDO LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de água pela ré. Aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência por sete dias (período de 11.02.2022 a 17.02.2022), devido ao rompimento de uma adutora no centro da cidade de Linhares, o que lhe gerou diversos transtornos e constrangimentos. Alega, também, que somente após o 4º dia de interrupção foi fornecida água pela ré por meio de caminhão-pipa, mas que não conseguiu ser atendida. Pede, nestes termos, a condenação da ré por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 (mil, quinhentos reais) a título de danos morais.

(3)
. A parte autora, através de recurso inominado, requer a reforma do ato sentencial para majorar o dano moral, sob a alegação de que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é irrisório e insuficiente para indenizar os transtornos suportados.

(4).
Em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A sentença,
em sua maioria
, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(7).
A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. No detalhe, em razão de sua essencialidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de modo que, ao contrário do sustentado pela parte ré, é evidente no caso dos autos o dano suportado pela parte autora. A água é elemento essencial à vida e pressuposto da saúde das pessoas, sendo certo considerar que sua falta produz a não concretude da dignidade humana plena.

(8).
É obrigação da ré, com efeito, dispor de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.
In casu
, o carro-pipa somente foi direcionado no 4º dia de desabastecimento e a regularização do serviço d’água deu-se apenas no 7º dia, o que evidencia longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária. Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a indevida interrupção do fornecimento de água, sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral, sobretudo por se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

(9).
Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.500,00),
alvo do inconformismo da parte autora
, nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação do autor. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedentes desta Turma Recursal (
v.g.
RIn nº 5002550-22.2022.8.08.0030, de relatoria deste magistrado; RIn nº 5002173-51.2022.8.08.0030, de relatoria do Dr. Grécio Nogueira Grégio; RIn nº 5006717-82.2022.8.08.0030, de relatoria do Dr. Salomão A. Zoroastro Spencer Elesbon; RIn nº 5002509-55.2022.8.08.0030, de relatoria da ex-componente Dra. Fabíola Casagrande Simões).

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
majorar o dano moral ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)